Tribunal: TJDFT
Processo: 0729643-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA. OBRIGAÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Demonstrado documentalmente que o réu fez uso dos serviços de anestesiologia prestados pela autora, os quais não foram adimplidos, cuja cobrança deve ser feita diretamente ao paciente por ela e não pelo hospital em que o enfermo estava internado de forma particular, a procedência da pretensão inicial é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e provido.